Tribunal: TJDFT
Processo: 0717708-23.2023.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX INDEVIDAS APÓS CONSERTO DO CELULAR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. FATO DO SERVIÇO.
1. A legitimidade é a pertinência subjetiva de uma parte para integrar a relação processual. Segundo a teoria da asserção, a legitimidade ad causam é aferida conforme as afirmações feitas pelo autor na petição inicial. Os fatos narrados pela autora indicam que houve uma falha na prestação de serviço do banco, o que lhe ocasionou prejuízo financeiro. O pedido é justamente de reparação dos danos materiais e morais pelo fato do serviço. Portanto, à luz da narrativa da petição inicial, a instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo. Não é imprescindível eventual inclusão dos beneficiados pelas transações no polo passivo. Preliminar rejeitada.
2. As partes se enquadram nos conceitos legais de consumidor e fornecedor de serviços, previstos, respectivamente, nos arts. 2o e 3o do CDC, razão pela qual aplicável o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297/STJ.
3. As questões referentes às fraudes bancárias exigem análise pelo prisma da responsabilidade pelo fato do serviço, prevista no art. 14 do CDC. Para o dever de indenizar deve haver: 1) serviço defeituoso (art. 14, § 1o, do CDC); 2) dano moral e/ou material; 3) relação de causalidade. Inteligência da Súmula 479/STJ.
5. Nas hipóteses de responsabilidade decorrente de acidente de consumo, o ônus da prova das excludentes da responsabilidade é do fornecedor do serviço. O art. 14, § 3o, do CDC, além de indicar as causas de exclusão de responsabilidade, determina a inversão ope legis do ônus da prova em desfavor do fornecedor.
6. No caso, as alegações da autora foram comprovadas pelo Boletim de Ocorrência, em que narra que o telefone apresentou defeito no dia 09/09/2023 às 16h30, impedindo-a de acessar seus aplicativos. Logo após, recebeu notificações de duas transferências via PIX (R$ 1.250,00 e R$ 2.890,00) autorizadas pelo banco recorrente, mas que não haviam sido efetuadas pela correntista. Também narrou o ocorrido em reclamação administrativa interna feita perante a instituição financeira, a qual negou a devolução dos valores.
7. Apesar da inversão do ônus da prova, a instituição financeira não demonstrou que as transações foram efetivamente realizadas pela correntista. O fato de terem sido realizadas no mesmo aparelho e no mesmo ID usual não comprovam, de forma inequívoca, que a autora efetuou tais transações, pois a fraude pode ocorrer de forma digital e remota. O fato de a transação ocorrer apenas com os dados da correntista demonstra a falha na segurança do aplicativo, pois terceiros obtiveram acesso a tais dados, apesar da obrigação do banco em mantê-los seguros.
8. Vale ressaltar que, segundo a autora, as outras instituições financeiras nas quais possui relacionamento (BRB e CEF) foram ágeis em bloquear a conta da correntista, o que corrobora o fato de que a recorrente falhou em impedir a fraude, apesar da comunicação da consumidora.
9. Assim, reconhecida a falha na segurança do aplicativo, que configura a falha na prestação dos serviços, e a responsabilidade objetiva da instituição financeira, devem ser devolvidos os valores retirados de forma fraudulenta da conta de titularidade da autora, mantendo-se a sentença.
10. O termo inicial da correção monetária aplicável nos casos de indenização por danos materiais conta-se a partir da data do efetivo prejuízo, conforme a Súmula 43/STJ. Precedente: Acórdão 1844125.
11. Recurso CONHECIDO E DESPROVIDO; recorrente condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.